Tribunal: TJSP
Processo: 2123897-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123897-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO
SAÚDE
S/A,
é
agravado
CLINICA
E
CIRURGIA
CARDIOVASCULAR ANA ROCHA E VALQUIRIA PELISSER LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123897-36.2020.8.26.0000 -Voto no 27.324
2
Agravo de
Instrumento n°: 2123897-36.2020.8.26.0000
Agravante:
Bradesco Saúde S/A
Agravados:
Clinica e Cirurgia Cardiovascular Ana Rocha e Valquiria
Pelisser Ltda - Me
Comarca:
São Paulo - 22a Vara Cível
1a Instância:
0077856-70.2019.8.26.0100
Juiz:
Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Voto no
27.324
EMENTA. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de
obrigação de fazer. Decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença. Inconformismo. Descabimento.
Inexistência de excesso de execução. Valores que estão em
consonância com as decisões judiciais proferidas nos autos.
Oferecimento de bem para garantia do Juízo não caracteriza
pagamento
espontâneo.
Decisão
mantida.
Agravo
improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 111/114 dos autos de origem que, em ação de obrigação de fazer,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
O agravante pretende reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/10.
Recurso processado sem o efeito suspensivo (fls.
164/165) e respondido (fls. 168/173).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123897-36.2020.8.26.0000 -Voto no 27.324
3
agravada apresentou os cálculos dos valores que entendiam devidos, de
acordo com o título judicial constituído nos autos.
Ao contrário do alegado pelo agravante, não houve
excesso de execução nos cálculos dos valores devidos.
Em que pese os embargos de declaração terem sido
acolhidos para excluir o item "a" do dispositivo da sentença que havia
declarado a nulidade da cláusula 3a, alínea “m”, do contrato de seguro-saúde, de
exclusão de próteses, incluindo marcapassos, quando inerentes ao tratamento
médico proposto (fls. 287 e 300/301 dos autos principais), a decisão que
julgou os embargos de declaração ás fls. 309 dos autos principais foi clara
ao dispor que o valor da condenação corresponde à soma de todos os valores
indevidamente cobrados da autora, os quais montam R$ 106.915,83.
Independentemente dos limites quantitativos para reembolso previstos na apólice,
esse é o valor que a autora teria pago indevidamente sem a tutela jurisdicional.
Escorreito portanto o entendimento exarado.
Desta forma, considerando que os honorários
médicos no valor de R$ 30.000 foram incluídos na emenda à inicial de fls.
106/110 dos autos principais, a quantia declarada no julgamento dos
referidos embargos de declaração abarcou o montante dos honorários
médicos.
No mais, também não prospera o pedido de
afastamento das penalidades previstas no art. 523, do Código de Processo
Civil. Os depósitos de fls. 77 e 79 dos autos de origem não demonstram o
pagamento do valor da condenação (R$ 106.915,83), uma vez que
realizados no montante de R$ 6.419,47 e R$ 28.674,08.
Além
disso,
o
valor
parcial
da
condenação
depositada a título de pagamento voluntário já foi descontado do valor
das penalidades, nos termos do art. 523, §2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123897-36.2020.8.26.0000 -Voto no 27.324
4
A quantia depositada como garantia do Juízo não
afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no
art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, pois não caracteriza pagamento
espontâneo do débito.
Sobre o tema, confira-se o precedente desta C. Corte
Agravo de Instrumento n. 2166356-58.2017.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Oferta de bem para garantia do juízo que não se
confunde com o pagamento da condenação. Executado que
deixou de cumprir a sentença no prazo legal. Incidência de
multa de rigor. Inteligência do art. 523, §1o, do CPC.
Dívida
determinável
por
mero
cálculo
aritmético.
Desnecessidade de liquidação. Juros de mora incidentes
desde a citação. Correção. Recurso desprovido. (36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MILTON
CARVALHO, j. 29/09/2017)
Ainda sobre o assunto, a nota de THEOTONIO
NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, LUIS GUILHERME A.
BONDIOLI e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA: “A atitude do devedor,
que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade
de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz
adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de
10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre
quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do
exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao
credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da
prestação de pagar quantia certa” (STJ-4a T., REsp 1.175.763, Min. Marco
Buzzi, j. 21.6.12, RJ-Lex 59/169 e RP 219/439). No mesmo sentido: STJ-2a T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123897-36.2020.8.26.0000 -Voto no 27.324
5
REsp 1.386.797-AgRg, Min. Herman Benjamin, j. 17.9.13, DJ 4.10.13. (Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a Edição, 2016, nota
6b ao art. 523).
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator